Tribunal: TJSP
Processo: 2031858-20.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Mandado de segurança. Rejeição dos embargos infringentes opostos contra sentença que extinguiu a execução fiscal por falta de interesse processual. Não cabimento da impetração. Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes daquele Tribunal e desta 18a Câmara de Direito Público. Denega-se a segurança.